Tribunal: TJDFT
Processo: 0026078-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SHOW MUSICAL PROMOVIDO POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RESPONSÁVEL PELO SHOW. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS. SOBREPREÇO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE A SER PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.